Tribunal: TJDFT
Processo: 0704793-54.2019.8.07.0017
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2020-10-27

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. EMPRESA CONTRATADA PARA REALIZAÇÃO DE COBRANÇAS. ALEGADA EXECUÇÃO DE SERVIÇO PACTUADO COM O CONTRATANTE. COBRANÇAS REALIZADAS EM FACE DA AUTORA POR DÉBITO DE TERCEIRO. LIGAÇÕES TELEFÔNICAS E MENSAGENS DE CELULAR. REITERADA COBRANÇA POR DÉBITO DE PESSOA DESCONHECIDA. ABUSIVIDADE NÃO DEMONSTRADA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA E PROVIDO EM PARTE.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré em face da sentença que julgou procedente os pedidos formulados na inicial para condená-la na obrigação de não fazer correspondente à abstenção de quaisquer cobranças ou mesmo de inscrição do nome da autora em qualquer cadastro de proteção ao crédito, relativa à dívida impugnada; na obrigação de fazer correspondente na retirada do número de celular da autora de seus registros cadastrais; bem como, a pagar à parte autora indenização por danos morais, no valor de R$4.000,00. Em seu recurso a parte recorrente aduz preliminar de carência da ação, em razão da sua ilegitimidade passiva ad causam. No mérito, afirma que é apenas uma empresa especializada em recuperação de ativos financeiros, atendendo diversas instituições bancárias, não possuindo cópia do contrato que originou o débito cobrado, realizando somente acionamentos de cobranças com os dados que lhe são repassados pela instituição credora. Diante deste cenário, defende que a culpa pela cobrança, caso indevida, é exclusiva do credor e não sua. Afirma que jamais efetuou qualquer tipo de acionamento de forma incessante, atuando sempre de forma comedida e cortês. Defende que não se encontram presentes os requisitos para a configuração da responsabilidade civil, alegando ainda a banalização do instituto e o enriquecimento ilícito da parte recorrida. Pugna pela reforma da sentença e improcedência dos pedidos formulados na inicial. Subsidiariamente, requer seja minorado o valor atribuído a título de indenização por danos morais.
II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (ID 19389630/19389633). Contrarrazões apresentadas (ID 19389642).
III. A controvérsia deve ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei Federal no 8.078, de 11 de setembro de 1990), que por sua vez regulamenta o direito fundamental de proteção do consumidor (artigo 5o, inciso XXXII da Constituição Federal).
IV. A parte recorrente suscita sua ilegitimidade passiva ad causam, ao argumento de que teria atuado como mera mandatária, agindo como empresa de recuperação de ativos financeiros, atendendo às ordens emanadas pelo mandante. À luz da teoria da asserção, as condições da ação, dentre elas a legitimidade ad causam, devem ser apreciadas conforme o exposto na petição inicial. Com efeito, não prospera a preliminar suscitada, uma vez que a parte autora imputa à empresa ré a cobrança supostamente excessiva de débito de terceiro.
V. É assente na jurisprudência das Turmas Recursais que a cobrança indevida não acarreta, por si só, dano moral puro, in re ipsa, na medida em que não ofende direito da personalidade. A configuração do dano moral depende, pois, das peculiaridades de cada caso e, como visto, na situação em apreço, não se verificou a exposição da demandante à cobrança vexatória e excessiva, dano psicológico ou ofensa a atributos da personalidade.
VI. Embora se admita que a cobrança, via mensagens de texto e ligações telefônicas, de dívida de terceiro cause aborrecimento e chateação, o caso em apreço não tem o potencial de justificar indenização por danos morais.
VII. Recurso conhecido, preliminar rejeitada e provido em parte para reformar a sentença em parte e julgar improcedente o pedido de indenização por danos morais. Sentença mantida em seus demais termos. Sem custas e sem honorários.